Tribunal: TJSP
Processo: 1008766-22.2020.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Busca e apreensão – Processo julgado extinto sem exame do mérito – Situação equivalente ao abandono da causa em que é necessária a provocação da parte contrária, nos termos da Súmula no 240, do Superior Tribunal de Justiça – Apelação provida.